Tribunal: TJPA
Processo: 0032529-95.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032529-95.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: MAX NEGRAO FARIAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração. Adicional de interiorização. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI nº 6.321/PA. Eficácia ex nunc. Efeitos infringentes. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu ao autor o direito ao adicional de interiorização, previsto no art. 48, IV, da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 5.652/1991. Sustenta o embargante a superveniência do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, com modulação de efeitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização pelo STF, com eficácia ex nunc, subsiste o direito do autor ao recebimento da vantagem, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente produzir efeitos modificativos quando o saneamento do vício implicar alteração do julgado.

4. O Plenário do STF, ao julgar a ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, conferindo eficácia ex nunc à decisão, a partir da data do julgamento, preservando apenas os valores recebidos até então por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.
5. A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, impondo-se sua observância pelos órgãos do Poder Judiciário.
6. No caso concreto, o autor não chegou a perceber o adicional de interiorização, pois a sentença favorável não produziu efeitos em razão da interposição de recurso de apelação e do sobrestamento dos autos, inexistindo situação consolidada apta a atrair a modulação conferida pelo STF.

7. Tratando-se de relação jurídica continuada, a superveniência de declaração de inconstitucionalidade retira o suporte normativo da vantagem, inviabilizando sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
9. Invertido o ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização pelo STF, com eficácia ex nunc, afasta o direito à percepção da vantagem a partir da data do julgamento, ressalvadas apenas as situações consolidadas por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a superveniência de decisão vinculante do STF impõe a adequação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II; CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º; Lei nº 9.868/1999, arts. 27 e 28, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 21.12.2020; STF, Rcl 50.263/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2021.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de vinte e três de fevereiro aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargador Mairton Marques Carneiro (Presidente), Juiz Convocado Edmar Silva Pereira (Relator) e Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Membro).

Belém/PA, 02/03/2026.

Juiz Convocado
EDMAR SILVA PEREIRA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO
opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra o Acórdão n.º 164.990, ids. n.º 7153083, pág. 8 a 7153086, pág. 7, que confirmou os termos da sentença “a quo”, que julgou procedente a ação originária, determinando o pagamento de adicional de interiorização ao autor, Max Negrão Farias.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. nº 7153087, pág. 1 a 7153092, pág. 1), questionando a aplicação do juro de mora e correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. n.º 7153092, pág. 4.

Ao final, requereu o prequestionamento das matérias que suscitou e o provimento do recurso.

Em razão a edição da Emenda Regimental n.º 05/2016, os autos foram redistribuídos a relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, a época membro da 2ª Turma de Direito Público, o qual determinou o sobrestamento do feito, em virtude da arguição de inconstitucionalidade do adicional de interiorização por parte do Estado do Pará nos autos da Apelação Cível n.º 0014123-97.2011.8.14.0051, que era de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (id. 7153092, págs. 6-7).

Despacho proferido pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente do TJEPA, id. n.º 30205365, pág. 1, determinando a redistribuição dos autos no âmbito da 2ª Turma de Direito Público, em virtude do relator anterior, Des. Constantino Augusto Guerreiro, ter sido removido a 1ª Turma de Direito Privado (Portaria n.º 3771/2017-GP).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. nº 31690367, pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso,
tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, mostra-se necessário a mudança de entendimento no julgado ora embargado, conforme passo a expor
.

Com efeito, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020 o Supremo Tribunal Federal julgou a já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos formulados pelo referido ente público, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/2/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidida a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento, ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Nesse passo, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade de o Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor/ora embargado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do autor, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará
e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF,
reformo o acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor, ora embargado.

Inverto o ônus de sucumbência, restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Por oportuno, convém registrar que a interposição de novo embargos de declaração importará em aplicação de multa caso mostre-se protelatório.

É o voto.

Belém/PA,
02/03/2026
.

Juiz Convocado
EDMAR SILVA PEREIRA

Relator

Belém, 02/03/2026